Tribunal: TJPA
Processo: 0803595-64.2021.8.14.0133
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0803595-64.2021.8.14.0133

EMBARGANTE: LUCAS DANIEL DE MELO FERREIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas. PRECEDENTES. 2. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em rejeitar os Embargo de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUCAS DANIEL DE MELO FERREIRA, irresignado o v. Acórdão (ID

18575762), julgado sob minha relatoria, que conheceu em parte e, nessa extensão, negou provimento à Apelação Criminal por ele interposta, discorrendo acerca da ocorrência de omissão e contradição no julgado embargado.

Em resumo, argumenta que a decisão recorrida foi omissa ao não fundamentar de forma clara os indícios de autoria e materialidade em desfavor do réu, motivo pelo qual, demanda pela anulação do julgado. Discorre ainda acerca da necessidade de análise do pleito do acusado de recorrer em liberdade.

Requereu ainda, o prequestionamento da matéria suscitada.

Nesta superior Instância, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos opostos.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração, nos termos em que dispõe o art. 619, do CPP, se limitam a corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, de modo a não prosperar, como na hipótese, em que o embargante almeja a mera rediscussão de matéria já apreciada por ocasião do julgamento do apelo interposto, conforme se observa da simples leitura da ementa do julgado, a qual demonstra terem sido enfrentados todos os pontos suscitados nas razões da apelação, cujas matérias foram fundamentadamente esmiuçadas no voto. Sobre a questão, colaciono a ementa do julgamento colegiado,
in verbis:

APELAÇÃO PENAL – roubo majorado pelo uso de arma branca - art. 157, §2º, VII, do CP – 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitiva comprovadas, em especial, pela palavra da vítima, em juízo, corroborado pelas testemunhas, com relatos coerentes, detalhados e convergentes no sentido de subtração de celular mediante o uso de arma branca (faca) na prática delitiva. 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA - IMPOSSIBILIDADE. No caso, a consumação do crime de roubo é inequívoca, uma vez que houve a inversão da posse da res furtiva, ou seja, celular da vítima, encontrado em posse do apelante, quando da sua prisão em flagrante. 3) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA SUMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES. A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ. 4) DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA BRANCA – IMPROVIMENTO. Uso da faca para o cometimento da prática delitiva devidamente evidenciada nos autos pelos depoimentos da ofendida e das testemunhas em juízo. Instrumento apreendido na pose do acusado, juntamente com o bem subtraído da vítima. 5) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO. Inadequação da via eleita, pois deveria ter sido trazido a Corte por meio de Habeas Corpus. 6) RECURSO CONHECIDO EM PARTE, NA PARTE CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO – DECISÃO UNÂNIME.

Com efeito, da leitura atenta do v. Acórdão ora embargado, constata-se que as provas da autoria e materialidade delitiva foram devidamente fundamentadas no voto, tendo sido destacado que, o bem subtraído da vítima foi encontrado na posse do acusado, juntamente com a arma branca utilizada pelo agente criminoso, elemento de prova demonstrado pelo depoimento da ofendida em juízo, que relatou de forma concisa e coerente a ação delitiva, reconhecendo de forma indubitável o réu como sendo o autor do crime, informações estas que foram corroboradas pelo depoimento dos Guardas Municipais que realizaram a prisão em flagrante do ora embargante.

Na mesma toada, o v. Acordão embargado fundamentou de forma adequada o não conhecimento do direito de recorrer em liberdade, cuja apreciação deveria ser submetida a análise desta Corte por meio da impetração do competente
Habeas Corpus,
inexistindo na manutenção da prisão qualquer vício passível de ser corrigido de ofício, nos termos da reiterada jurisprudência desta Egrégia Turma de Direito Penal. Sobre o tema, colaciono recente precedente do referido órgão julgador,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006.
PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO NÃO CONHECIDO. O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea "a" do regimento interno deste egrégio tribunal de justiça do estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de habeas corpus.

(...)

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003248-81.2018.8.14.0032 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/03/2024)

Destarte, além de não existir nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado. Nesse sentido,
verbis
:

STJ: PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
REDISCUSSÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. Não se verificando os vícios alegados, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios. 3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
(Acórdão 1414853, 07055382820198070019, Relator: CESAR LOYOLA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão ou ambiguidade. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.

(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0000366-82.2022.8.26.0482; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022)

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto, CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, nos termos da fundamentação.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/09/2024